Tribunal: CARF
Processo: 11080.908695/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.908695/2008-17 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-008.893 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
24 de março de 2021 Recorrente
Recorrente
CARBE VIATURAS E TECNOLOGIA PARA COMBATE A SINISTROS
LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/08/2006
RESSARCIMENTO
DE
CRÉDITOS.
ESTORNO
DO
CRÉDITO.
REQUISITO NECESSÁRIO. SALDO CREDOR RESSARCÍVEL DO
PERÍODO ABSORVIDO POR DÉBITOS DE PERÍODO SUBSEQUENTE.
O valor do ressarcimento limita-se ao menor saldo credor apurado entre o
encerramento do trimestre e o período de apuração anterior ao da
protocolização do pedido. O estorno do crédito pleiteado em pedido de
ressarcimento/compensação é requisito necessário a seu deferimento, salvo na
hipótese de comprovação inequívoca, com base na escrituração contábil-fiscal
e nos documentos que a lastreiam, de erro cometido no preenchimento do
pedido formulado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo
Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Mariel Orsi
Gameiro (suplente convocada), Leonardo Ogassawara de Araújo Branco.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.908695/2008-17
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.893 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.908695/2008-17

Refere-se o presente processo a lide instaurada contra despacho decisório que não
homologou totalmente declaração de compensação formulada a partir de saldo credor do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
Relatório da decisão de piso (destaques nossos):
“Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório-DD (Eletrônico) de fl. 04, do Delegado da Receita Federal do Brasil
em Porto Alegre, emitido em 10/12/2009, que reconheceu parcialmente o
direito a ressarcimento de saldo credor de IPI do 1° trimestre de 2004,
pleiteado através do PER/DCOMP n° 13635.73029.140404.1.3.01-8979,
transmitido em 14/04/2004 e homologou até o limite do crédito reconhecido
as compensações a ele vinculadas, declaradas através deste e outros
PER/DCOMP transmitidos posteriormente.
Do saldo credor de IPI solicitado/utilizado no PERD/COMP,
correspondente a R$ 120.251,16, foi reconhecido o direito creditório no valor de
R$ 63.412,16. O saldo credor passível de ressarcimento, apurado com base nas
informações prestadas pela interessada nas declarações de compensação, atingiu
o montante de R$ 120.392,98.
A compensação não homologada decorre da constatação de que o saldo
credor passível de ressarcimento foi utilizado parcialmente na escrita fiscal, em
períodos subseqüentes ao trimestre em referência, até a apresentação do
PER/DCOMP.
O direito creditório reconhecido foi utilizado na compensação com
débitos de IPI, informados nos PER/DCOMP, limitado ao menor saldo
credor do período, tendo sido homologadas as declarações de compensação
transmitidas de 14/04/2004 até 10/11/2004, parcialmente a PER/DCOMP
transmitida em 12/01/2005, não tendo sido homologadas as declarações de
compensação transmitidas após essa data.
A interessada cientificada do Despacho Decisório em 22/12/2009,
apresentou manifestação de inconformidade tempestiva, em 19/01/2010.
Afirma ter informado incorretamente os PER/DCOMP, tendo
constado equivocadamente como "Estorno de Créditos" o valor relativo a
"Ressarcimentos de Créditos", resultando em saldo insuficiente para as
compensações. Ressalta não ter agido de má-fé, requerendo que os estornos de
crédito sejam considerados como ressarcimento de crédito.
Anexa às fls. 16/64, cópia do Livro Registro de Apuração do IPI-RAIPI,
do ano de 2004 e às fls. 13/14 cópia de planilha auxiliar denominada "CONTA
CORRENTE: IPI".”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre – RS
(DRJ/Porto Alegre), por meio do Acórdão no 10-37.648 - 3a Turma da DRJ/POA (doc. fls. 099 a
104)1, considerou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em
decisão assim ementada:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.893 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.908695/2008-17

RESSARCIMENTO DE SALDO CREDOR DE IPI. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO INCORRETA.
Constatado erro no preenchimento do PER/DCOMP, cabível o reconhecimento
do direito creditório complementar.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A interessada não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de comprovar,
incorreção quanto aos débitos considerados no período posterior a dezembro
2004.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”.
A recorrente foi devidamente cientificada em 24/10/2012 pelo recebimento da
Intimação no 353/2012, da Agência da Receita Federal do Brasil em Gravataí - RS, como se
atesta a partir do Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 125).
Não resignada com o deslinde parcialmente desfavorável após o julgamento de
primeira instância, em 23/11/2012, consoante o carimbo aposto pela unidade preparadora na
primeira folha da peça recursal, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (doc. fls. 128 a 221),
por meio do qual alega, em síntese, que:
a) teve parcialmente homologado o crédito objeto do presente processo em
decorrência de erro de fato que teria cometido, ao lançar valores os quais
“deveriam ser considerados RESSARCIMENTO DE CRÉDITO como
Estorno de Créditos”, sendo tal situação devidamente corrigida;
b) apesar de ter sua manifestação de inconformidade julgada parcialmente
procedente pelo Acórdão recorrido, sendo acrescentado aos valores
reconhecidos no Despacho Decisório um crédito complementar de R$
18.147,00, restou consignado na decisão que a empresa não teria
apresentado “a documentação necessária a fim de possibilitar que seu
pleito fosse atendido integralmente”, e defende o provimento integral do
recurso uma vez que juntou ao processo a documentação que entendeu
“necessária a amparar suas alegações”;
c) percebe-se que no caso em tela se está diante de uma questão probatória
que “poderia ter sido sanada no curso do processo com uma simples
intimação
da
recorrente
para
que
complementasse
eventual
documentação que o Fisco entendesse necessário” e que tudo se trata de
uma questão formal, restando comprovado que “(A) inexiste qualquer tipo
de atitude por parte da recorrente no sentido de se omitir ao Fisco,
apenas um erro de FATO no preenchimento inicial das PER/DECOMP's,
bem como (B) que está evidenciado que a recorrente efetivamente possui
um crédito junto à Receita Federal do Brasil”.
À vista do exposto, juntando aos autos documentação complementar (cópia do
Livro Registro de Apuração do IPI - RAIPI, do ano de 2005) e “confiante nos sábios
ensinamentos que, certamente, serão aduzidos por Vossas Senhorias na análise do presente
recurso, requer seja dado provimento ao mesmo, forte nos argumentos supra expostos para que
seja homologada integralmente a compensação pleiteada nos autos do processo n° 11080-
908.595/2008-17,
tudo com baseada documentação já apresentada, SOMADA A
DOCUMENTAÇÃO ORA JUNTADA”.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.893 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.908695/2008-17

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Não há arguição de preliminares.
Análise do mérito
A discussão nos autos se inicia com Manifestação de Inconformidade pela
homologação parcial da compensação formalizada no PER/DCOMP no
13635.73029.140404.1.3.01-8979, de 14/04/2004 (doc. fls. 073 a 097), por meio da qual a
recorrente pretendia ver reconhecidos créditos de IPI decorrente de saldo credor do imposto a
partir dos produtos entrados nos seus estabelecimentos, após a dedução do imposto devido pelas
saídas de produtos industrializados dos mesmos.
A compensação declarada não foi integralmente homologada pela unidade
jurisdicionante em Despacho Decisório da DRF/Porto Alegre, no qual, baseando-se em dados
constantes de seus sistemas informatizados, a unidade informou ter constatado que o saldo
credor passível de ressarcimento em períodos subsequentes do trimestre em referência seria
insuficiente para compensar as compensações declaradas.
Assim, dos R$ 120.251,16 que pretendia a recorrente utilizar para compensar
débitos em diversas DCOMP, somente foram reconhecidos R$ 63.412,16, insuficientes para
homologar totalmente as compensações, nos seguintes termos:
- PER/DCOMP no 42725.03877.120504.1.3.01-0773 – Homologada;
- PER/DCOMP no 28763.47319.150794.1.3.01-5721 – Homologada;
- PER/DCOMP no 10232.73718.180804.1.3.01-4816 – Homologada;
- PER/DCOMP no 29629.82779.061004.1.3.01-6082 – Homologada;
- PER/DCOMP no 34533.06736.131004.1.3.01-3553 – Homologada;
- PER/DCOMP no 06676.28797.101104.1.3.01-3606 – Homologada;
- PER/DCOMP no 12293.33107.120105.1.3.01-9662 – Homologada
Parcialmente;
- PER/DCOMP no 00215.65925.030205.1.3.01-4766 – Não Homologada;
- PER/DCOMP no 13398.79079.170605.1.3.01-9014 – Não Homologada;
- PER/DCOMP no 38986.51308.260905.1.3.01-2547 – Não Homologada;
- PER/DCOMP no 07740.75008.310106.1.3.01-8750 – Não Homologada;
- PER/DCOMP no 13547.64786.110506.1.3.01-0819 – Não Homologada.

.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.893 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.908695/2008-17

O Acórdão recorrido julgou parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade, reconhecendo um crédito complementar de R$ 18.147,94, após chegar o
colegiado à conclusão de que os valores escriturados como estorno de créditos e informados nos
PER/DCOMP tratavam-se de ressarcimento de créditos, devendo ser desconsiderados, por não
corresponderem a débitos de IPI. Entendeu-se ainda que, para períodos posteriores a DEZ/2004,
a manifestante não teria anexado documentos para comprovar suas alegações (fls. 102 e ss. –
destaques nossos):
“A contestação da interessada se restringe em apontar incorreções nos valores
considerados como débito de IPI do período posterior ao pedido de ressarcimento,
causadas por equivoco na prestação de informação no PER/DCOMP.
Analisando-se o RAIPI de 2004, fls. 30, 34, 42, 48, 54 e 58, constata-se que os valores
escriturados como estorno de créditos e, da mesma forma, informados nos
PER/DCOMP, tratam-se, na realidade, de ressarcimento de créditos, conforme
alega a interessada, pois correspondem aos valores solicitados/utilizados nos
seguintes PERDCOMP:
(...)
Assim, os valores escriturados como estornos de crédito, acima referidos, devem
ser desconsiderados, pois não correspondem a débito de IPI.
Outrossim, tivesse a empresa informado os citados valores como "Ressarcimento de
Créditos", não teria ocasionado incorreção na utilização dos créditos constantes do
DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO APÓS O PERÍODO DO RESSARCIMENTO.
Quanto ao período posterior a 12/2004, a manifestante não anexou qualquer
documento para comprovar suas alegações. Cabe ao contribuinte o ônus da prova
em relação àquilo que alega, devendo fazê-lo oportunamente, por ocasião da
impugnação (manifestação de inconformidade), em obediência ao disposto no inciso III
do artigo 16 do Decreto n° 70.235/72. Restam, dessa maneira, inalterados os valores
considerados no período posterior a 12/2004, os quais são provenientes de
informações prestadas em PERDCOMP pela interessada.
Feitos os ajustes no DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO APÓS O PERÍODO DO
RESSARCIMENTO, com os valores dos débitos escriturados no Livro RAIPI de 2004,
tem-se:
(...)
Alterado também o DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO RECONHECIDO PARA
CADA PER/DCOMP considerando o menor saldo credor no período, conforme acima
apurado.
(...)
Pelo acima exposto, obedecida a limitação do menor saldo credor no período para fins
de ressarcimento/compensação, cabe o reconhecimento do direito creditório
complementar de R$ 18.147,94, correspondente à diferença entre o valor reconhecido
acumulado de R$ 81.560,10 e o valor reconhecido no Despacho Decisório sob análise
de R$ 63.412,16, relativo ao segundo decêndio de janeiro de 2005”.
É cediço que o IPI se rege pelo princípio da não cumulatividade, razão pela qual a
legislação do imposto expressamente prevê que o estabelecimento industrial pode creditar-se do
IPI destacado nas aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem utilizados na industrialização de produtos, nos termos do art. 163 e 195 do Decreto
no 4.544, de 2002 (RIPI/2002)2, vigente à época.

2 Decreto no 4.544, de 2002 – Regulamento do IPI (PIPI/2002)
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.893 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.908695/2008-17

A legitimidade do valor pleiteado pelo contribuinte é verificada pela fiscalização a
partir do cálculo do saldo credor de IPI passível de ressarcimento apurado ao fim do trimestre-
calendário a que se refere o pedido. Verifica-se ainda se esse saldo se mantém na escrita até o
período imediatamente anterior ao da transmissão do PER/DCOMP e, constatada a utilização
integral ou parcial do saldo credor existente no final do trimestre, glosa-se a diferença
encontrada.
O saldo credor de IPI apurado em um determinado trimestre que seja utilizado
para abatimento de débitos de trimestres posteriores se exaure e, por conseguinte, não pode ser
ressarcido. Assim, ao fim de cada período de apuração do IPI, é feito o confronto entre os
valores do imposto incidentes na saída de produtos de sua fabricação com os créditos incidentes
nas entradas de insumos no estabelecimento industrial e os créditos acumulados de períodos
anteriores, apurando-se ao final saldo credor ou devedor.
No caso de apuração de saldo credor, como se dá no presente caso, a legislação
prevê a possibilidade de o contribuinte se ressarcir desses créditos de IPI, bem como utilizá-los
na compensação de débitos próprios relativos aos tributos administrados pela RFB, nos termos
do art.16, §2o, da IN RFB no 600, de 28 de dezembro de 2005, in verbis:
“Art. 21
(...)
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do
IPI passíveis de ressarcimento após efetuadas as deduções de que
tratam o caput e o § 1o, o estabelecimento matriz da pessoa jurídica
poderá requerer à RFB o ressarcimento de referidos créditos em nome
do estabelecimento que os apurou, bem como utilizá-los na
compensação de débitos próprios relativos aos tributos administrados
pela RFB” (grifei).
Importante salientar, ainda, que a mesma legislação estabelece que devem ser
estornados da escrituração fiscal do contribuinte os créditos de IPI os quais este pretenda ver
compensados com outros débitos. Tal procedimento, efetuado em conformidade com o art. 17 da
Instrução Normativa SRF no 600, de 2005, faz-se necessário para evitar a duplicidade no
aproveitamento dos créditos (verbis):
“Art. 17. No período de apuração em que for apresentado à SRF o
pedido de ressarcimento, bem como em que forem aproveitados os

“Art. 163. A não cumulatividade do imposto é efetivada pelo sistema de crédito, atribuído ao contribuinte, do
imposto relativo a produtos entrados no seu estabelecimento, para ser abatido do que for devido pelos produtos
dele saídos, num mesmo período, conforme estabelecido neste Capitulo.
(...)
Art. 195. Os créditos do imposto escriturados pelos estabelecimentos industriais, ou equiparados a industrial, serão
utilizados mediante dedução do imposto devido pelas saídas de produtos dos mesmos estabelecimentos
(Constituição, art. 153, §3o, inciso II, e Lei no 5.172, de 1966, art. 49).
§1o. Quando, do confronto dos débitos e créditos, num período de apuração do imposto, resultar saldo credor, será
este transferido para o período seguinte, observado o disposto no §2o. (Lei n°5.172, de 1996, art. 49, parágrafo
único, e Lei n°9779, de 1999, art. 11).
§2o. O saldo credor de que trata o §1o, acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de MP,
PI e ME, aplicados na industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero ou imunes, que o
contribuinte não puder deduzir do imposto devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de
conformidade com o disposto nos arts. 207 a 209, observadas as normas expedidas pela SRF (Lei n2 9.779, de
1999, art. 11)”.

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.893 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.908695/2008-17

créditos do IPI na forma prevista no art. 26, o estabelecimento que
escriturou referidos créditos deverá estornar, em sua escrituração
fiscal, o valor pedido ou aproveitado”(grifei).
Nesses termos, mostram-se a meu ver corretos os estornos efetuados em
referência aos pedidos de ressarcimento formulados pela empresa. O estorno na escrita fiscal do
crédito pleiteado em ressarcimento não é uma exigência meramente formal, mas uma medida
necessária à manutenção da higidez da escrituração fiscal, dada a possibilidade de se utilizar por
mais de uma vez o mesmo crédito, como visto, na hipótese de inobservância desse requisito.
Como se pode conferir nos demonstrativos do Despacho Decisório, levando-se em
consideração os referidos estornos na escrituração, somente restando suficiente saldo
remanescente no trimestre passível de ressarcimento/compensação é que se homologa totalmente
a compensação.
A recorrente tem alegado desde o início do litígio que a insuficiência de saldo
para a compensação integral dos débitos informados decorreria do fato de que, ao invés de
informar o valor de “Ressarcimentos de Créditos” nas PER/DCOMP de compensação, os teria
informado como “Estorno de Créditos”.
De fato, o registro feito pela empresa dessa maneira ocorreu nos períodos de
apuração relativos ao ano-calendário 2004, com se observa no RAIPI juntados aos autos com a
Manifestação de Inconformidade (fls. 030, 034, 042, 048, 054 e 058) ), a exemplo do que se
observa no estorno promovido na 1o quinzena de ABR/2004:

Não obstante, o mesmo registro que se alega incorreto não se verifica nos
períodos de apuração subsequentes, relativas ao ano-calendário 2005, desconsiderado pela
decisão de piso, como se extrai dos livros trazidos pela recorrente junto com seu Recurso
Voluntário relativos ao ano (fls. 152, 156, 182 e 202), a exemplo do que se observa no estorno
promovido no 2o decêndio de JAN/2005, com o mesmo montante de crédito (R$ 37.832,59) do
PER/DCOMP no 12293.33107.120105.1.3.01-9662:
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.893 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.908695/2008-17

O desconto do crédito pleiteado em pedido de ressarcimento/compensação é
requisito obrigatório, salvo na hipótese de comprovação inequívoca, com base na escrituração
contábil-fiscal e nos documentos que a lastreiam, de erro cometido no preenchimento do pedido
formulado, o que não se verifica no caso em tela.
Desta maneira, entendo que deve ser negado provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusões
Diante do exposto, VOTO negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital